Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701874-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO PEREIRA QUEIROZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos e etc. Recebo a manifestação de ID 55309549 como embargos de declaração e passo à sua análise. Em suma, o embargante argumenta que as premissas constantes na decisão agravada seriam equivocadas, de sorte que faria jus ao benefício da gratuidade de justiça não concedido liminarmente. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De uma simples leitura da decisão embargada, constata-se a oportuna análise dos critérios para eventual concessão da gratuidade de justiça. Confira-se: “Da leitura da mencionada decisão, observa-se, primo ictu oculi, que fora devidamente fundamentada, inclusive analisados os elementos objetivos e subjetivos necessários ao indeferimento do pedido que ora se reitera. De mais a mais, em uma primeira análise, verifica-se que há movimentações vultosas em sua conta corrente bancária (ID 55080686 - Pág. 40), tal como o recebimento de crédito via pix de R$20.000,00 (vinte mil reais), transferência de poupança no valor de R$1.255,00, recebimento de proventos por ser servidor aposentado deste e. TJDFT, no importe de R$4.868,85, entre outros, além de possuir vários imóveis em seu nome (declaração de Imposto de Renda de ID 55080686 - Pág. 46/47), o que evidencia, em tese, situação incompatível com a alegada miserabilidade. Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse”. Logo, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões relevantes e necessárias à análise do pedido liminar, com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em eventual vício. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator